Tribunal: TJSP
Processo: 0034596-44.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial instaurado para apuração da prática, em tese, do crime de falsidade ideológica – Existência de outros autos, com representação da vítima, solicitando a apuração dos mesmos fatos - Procedimento que ainda se encontra na fase inquisitória, sem o oferecimento de "opinio delicti" pelo titular da ação penal – Imprescindibilidade do julgamento do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Inquérito policial instaurado para apuração da prática, em tese, do crime de falsidade ideológica – Existência de outros autos, com representação da vítima, solicitando a apuração dos mesmos fatos - Procedimento que ainda se encontra na fase inquisitória, sem o oferecimento de "opinio delicti" pelo titular da ação penal – Imprescindibilidade do julgamento do presente incidente – Necessidade de definição do MM. Juízo de Direito competente para processar e julgar eventual ação penal – Feito distribuído ao MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas – Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da mesma Comarca – Impossibilidade - Juízo suscitante que apenas recebeu os autos com representação da vítima, mas não proferiu despacho de cunho decisório a atrair a competência por prevenção - Competência estabelecida pela precedência da distribuição do inquérito policial - Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de Campinas, suscitado.